Tribunal: TCU
Processo: 008.686/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2838/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Márcio Regino Mendonça Weba, ex-prefeito de Araguanã/MA (gestão de 1o/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011; Considerando que a proposta da unidade técnica, que contou com a anuência do MPTCU, é de julgar irregulares as contas do responsável, condená-lo ao pagamento do débito no valor original de R$ 192.119,69 e aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando, todavia, que essa proposta é anterior à edição da Resolução-TCU 344/2022, que estabeleceu ser de cinco anos a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União (art. 2o), além de três anos a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que, de acordo com a Resolução, o prazo prescricional será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II) e se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II); Considerando que, no caso em apreço, o termo inicial para a contagem da prescrição data de 21/1/2013, quando foi apresentada a prestação de contas (peça 5, p. 2), e, como primeira causa interruptiva, a análise técnica da prestação de contas pelo FNDE em 3/5/2018 (peça 9); Considerando, portanto, que deve ser reconhecida a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, ocorridas ainda na fase interna da tomada de contas especial; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão da consumação das prescrições punitiva e de ressarcimento do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.686/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Márcio Regino Mendonça Weba (XXX.441.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araguanã - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.